Tribunal: TJDFT
Processo: 0709780-85.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709780-85.2023.8.07.0020 RECORRENTE: CAROLINA SOUZA VIEIRA DE ANDRADE RECORRIDO: SAUDE BRB - CAIXA DE ASSISTENCIA DESPACHO Diante da ausência de manifestação da parte recorrente sobre a petição de ID 73540416, cumpra-se a decisão de ID 73038504, remetendo-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007